Tribunal: TJDFT
Processo: 0741160-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741160-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BENEDITO PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos de execução fiscal em que o Juízo de Primeiro Grau reconheceu a impenhorabilidade de valores oriundos de conta poupança (id 143829583 dos autos originários). O presente recurso foi interposto contra decisão proferida em 29.11.2022, cujo prazo recursal findou-se em 2.3.2023, conforme certificado nos autos de origem, razão pela qual o recurso aparenta ser intempestivo (id 143829583 e 142084387). Verifico que o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a pretensão do Distrito Federal, relativa à penhora de numerário, pois a verba teria origem em conta poupança, fundamento não atacado no presente agravo de instrumento. Intime-se o agravante para manifestar-se acerca de eventual intempestividade e inobservância ao princípio da dialeticidade com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 27 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada